Tribunal: TJES
Processo: 5043376-40.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-06-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043376-40.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MARCIO CARLOS COUTO DE SOUZA e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5043376-40.2024.8.08.0024

RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A

RECORRIDOS: MÁRCIO CARLOS COUTO DE SOUZA e CLÍNICA MÉDICA CARDIOLÓGICA E PEDIÁTRICA CLINCOR S/S LTDA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr.: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. CLÍNICA MÉDICA. PREJUÍZO MANIFESTO. RESCISÃO DO CONTRATO. MULTA. INAPLICABILIDADE. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
MÁRCIO CARLOS COUTO DE SOUZA
e
CLÍNICA MÉDICA CARDIOLÓGICA E PEDIÁTRICA CLINCOR S/S LTDA
em face de
TELEFÔNICA BRASIL S/A,
aduzindo os requerentes que são usuários dos serviços ofertados pela requerida (internet e telefonia) na Rua Barão de Itapemirim, 209, sala 708 e 705, Centro, Vitória/ES, contudo, desde o segundo semestre de 2023 os serviços eram paralisados de duas a três vezes por semana. Informam ter acionado a requerida em diversas oportunidades, sem êxito, quando então optaram por cancelar o serviço, mas a requerida acabou por impor multa por quebra de fidelidade. Buscam, assim, o cancelamento da multa, indenização a título de lucros cessantes e danos morais.

Em contestação (ID 12307184), a requerida alega a inaplicabilidade do CDC e informa que inexiste nos autos prova de falha na prestação dos serviços.

A sentença (ID 12307205) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda autoral, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, pelo que:

a) CONDENO a Ré na obrigação de cancelar o débito referente à penalidade aplicada em desfavor da Requerente CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA E PEDIATRICA CLINCOR, no valor de R$ 1.127,76 (Código do cliente 9999 8974 0932) em razão da rescisão contratual/rompimento do pacto dentro do período de permanência (ID 55402815), devendo a Ré proceder a baixa dos débitos em seus sistemas e solicitar a baixa nos sistemas parceiros;

b) CONDENO a requerida a pagar aos Autores o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para a autora CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA E PEDIATRICA CLINCOR e o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para o autor MARCIO CARLOS COUTO DE SOUZA a título de indenização por danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros contados da citação (art. 405 do CC).

c) Estabelecer que, quanto à correção monetária, deverá ser aplicado o índice de nacional de preços ao consumidor amplo (IPCA) e, com relação aos juros moratórios, deve ser aplicada a taxa referencial do sistema de liquidação e de custódia (SELIC), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a fim de evitar o bis in idem, já que a SELIC também desempenha tal função (arts. 398, parágrafo único, e art. 406, § 1º, ambos do CC)
”.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 12307206), reiterando a preliminar de ilegitimidade ativa do 1º requerente. No mérito, informa que a multa rescisória é devida, considerando que o serviço foi prestado. Quanto aos danos morais, pretende seu afastamento ou, alternativamente, a redução do
quantum
.

Os autores apresentaram contrarrazões (ID 12307210), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

No que se refere à alegada ilegitimidade ativa do 1º requerente, não merece prosperar o argumento lançado pela requerida. É amplamente aceito pela jurisprudência pátria que
“o sujeito da relação de consumo não precisa necessariamente ser parte contratante, podendo também ser um terceiro vitimado por essa relação. Por conseguinte, todo aquele que não participou da relação de consumo, não adquiriu qualquer produto ou contratou serviços, mas sofreu algum tipo de lesão pode invocar a proteção da lei consumerista na qualidade de consumidor equiparado”
(TJ-MS - AC: 08009608820168120021 MS 0800960-88.2016.8.12.0021, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 19/07/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/07/2019).

Em regra, o Superior Tribunal de Justiça entende que quando estamos diante de empresas que firmam contratos com o intuito de ampliar o capital de giro ou fomentar sua atividade negocial não poderia ser aplicado o CDC (teoria finalista) – vide AgRg no AREsp 492.130/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTATURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 20/04/2015; TJES, Classe: Apelação, 47120052791, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2015, Data da Publicação no Diário: 20/01/2016.

Contudo, a mesma Corte Superior
“tem atenuado a aplicação da teoria finalista, admitindo a incidência do Código de Defesa de Consumidor na relação jurídico-obrigacional entre comerciantes ou profissionais quando estiver caracterizada situação de vulnerabilidade ou hipossuficiência”
(REsp 746.885/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 23/02/2015). Ou seja, em determinados casos admite-se mitigar a teoria finalista para aplicar o CDC à pessoa física ou jurídica que, mesmo não sendo tecnicamente destinatária final do produto/serviço se encontre em situação de vulnerabilidade.

Ao caso em tela, considerando as peculiaridades em questão entendo que a r. sentença foi acertada em aplicar o CDC ao caso, eis que comprovada a hipossuficiência técnica da empresa autora (ME), gerando presunção de vulnerabilidade e equiparando-a a consumidora
strictu sensu
.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Observo dos autos que o problema relatado pelos autores não foi pontual. No ID 12307015 verifico que os mesmos anexaram inúmeros protocolos em que relatam reclamações por interrupções nos serviços de internet e telefonia, sem que a recorrente apresentasse o conteúdo das gravações.

Além disso, verifica-se ainda que a própria recorrente tinha conhecimento inequívoco dos fatos, considerando que nas faturas de ID 12307014 foi concedido desconto sob a rubrica “ressarcimento por interrupção do serviço de telefonia fixa”.

No caso ora em discussão, o que motivou a rescisão do contrato pelos autores foi unicamente a falha na prestação dos serviços pela requerida, haja vista que o serviço não estava sendo prestado a contento. Assim, a mesma está desautorizada a proceder qualquer cobrança de multa.

Vejamos:

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. Prestação de serviços de telefonia. Cláusula de fidelidade. Sentença de procedência em parte, afastando a multa prevista no contrato e julgando improcedente a pretensão indenizatória. Irresignação da parte ré. Descabimento. Resolução do contrato.
Extinção decorrente de falha na prestação de serviços pela parte ré. Inaplicável a cláusula de fidelidade 'in casu', bem como a respectiva multa
. Honorários Advocatícios majorados para R$1.500,00. Incidência da norma prevista no artigo 85, §11, do CPC. Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do RITJSP. Recurso não provido. (TJSP, Apelação nº 1001583-69.2018.8.26.0358, Rel. Des. Walter Barone, 24ª Câmara de Direito Privado, j. 29.3.2019).

No que se refere aos danos morais, por certo encontram-se presentes tanto para o 1º requerente (pessoa física) quanto para a 2ª requerente (pessoa jurídica). Em relação ao primeiro, na qualidade de sócio administrador da empresa, por certo dispendeu de muito tempo para solucionar a questão, considerando os inúmeros protocolos abertos. Já em relação à segunda, embora se trate de PJ, é certo que suas atividades corriqueiras foram prejudicadas, considerando a indisponibilidade do serviço de telefonia que afetou toda a logística da clínica.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para a clínica e R$ 2.000,00 (dois mil reais) para o autor Márcio, proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido dos promoventes, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 17 de março de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)